Tribunal: TJMT
Processo: 1007425-54.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007425-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA REALIZA PRÉ-ESTABELECIDOS –
SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA No 544/STF –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

2.
“[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM.
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
que nos autos do processo no 1001593-14.2018.811.0041, proposto por
M. D. NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, que deferiu a tutela de urgência requestada para suspender os efeitos da Resolução no 08/2015-CEDEM e 389/2017-CEDEM, que excluiu os produtos sem CNAE de indústria de transformação comercializados pela empresa-agravada do Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

Nas suas razões recursais, sustenta, o Estado-agravante, a incompetência absoluta do juízo de primeira instância para conhecer, processar e julgar a demanda originária, porque a medida requerida busca anular ato emanado de Secretário de Estado, cuja competência é originária do Tribunal de Justiça.

No mérito, diz que o PRODEIC foi instituído pela Lei no 7.958/03, que define o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, cuja ato normativo foi editado para fomentar os setores econômicos relevantes em Mato Grosso, prevendo benefício cujo objetivo é alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes destinadas à produção de bens e serviços no Estado.

Esclarece que a empresa inserida em algum dos seguimentos previstos na lei, após prévia habilitação e cumprimento das condições e requisitos estabelecidos na norma, teria autorização expedida por Decreto do Poder Executivo para uso do benefício fiscal.

Diz que após auditoria, foi constatado que a benesse foi deferida de forma equivocada para a agravada, porque alguns de seus produtos não possuem CNAE de indústria de transformação, o que torna ilegal a manutenção no Programa.

Sustenta que as beneficiadoras de grãos são dispostas na Comissão Nacional de Classificação, como Indústria de Transformação, mas existem aquelas que não possuem a respectiva classificação, e, por isso, não podem ser beneficiárias do incentivo fiscal, como é o caso da agravada, onde em parecer técnico da SEDEC, apurou-se que os produtos milho beneficiado, resíduo de feijão, milheto beneficiado, sorgo beneficiado e soja beneficiada não são contemplados pelo PRODEIC, razão porque a empresa não faz jus ao benefício fiscal.

Alega, ainda, que além desse fato, foi constatada a existência de pendências não sanadas pela empresa, tais quais, licença do Corpo de Bombeiros, Oficio solicitando enquadramento e Cadastro de Contribuinte do Estado.

Afiança que a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade e da autotutela, e que foram observados o contraditório e a ampla defesa, antes do desenquadramento da empresa do Programa de benefício fiscal.

Com esses argumentos, requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 2766101.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 3169019.

Interposto agravo interno contra a decisão indeferiu efeito suspensivo ao recurso Id. 3600645.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito id. 54711466.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
deferiu a tutela de urgência requestada para suspender os efeitos da Resolução no 08/2015-CEDEM e 389/2017-CEDEM, que excluiu os produtos sem CNAE de indústria de transformação comercializados pela empresa-agravada do Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu-o, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
.

“(...)
Tenho que os requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados.
Com efeito, a exposição sumária do direito, vez que os documentos colacionados ao feito, apontam que após a concessão do benefício fiscal, mediante o enquadramento da parte autora no PRODEIC, o requerido houve por bem revogar o benefício, outrora concedido (ID 11501562), com fundamento na nova redação do art. 8o, da Lei Estadual n. 7.985/2003, dado pela Lei Estadual n. 9.932/2013 e Resolução CEDEM n. 8/2015, além é claro, da motivação contida no Parecer n. 327/SGA/15, emitido pela Procuradoria Geral do Estado – PGE.

Referido Parecer entendeu por ilegal o enquadramento no PRODEIC de pessoas jurídicas que não possuam CNAE, referente a indústria de transformação e também ante a vedação imposta pela Resolução 008/2015 do CEDEM, que vedou a concessão de incentivos fiscais, no PRODEIC, as beneficiadoras de grãos, que não se enquadrem nessa mesma classificação.

Pois bem. O Estado de Mato Grosso, em 25/9/2003, publicou a Lei n. 7.958, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, definindo o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, orientado pelas diretrizes da Politica de Desenvolvimento do Estado, com o escopo de contribuir para a expansão, diversificação e modernização das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal.

E, para a consecução do referido Plano de Desenvolvimento, a Lei n. 7.958 oportunizou ao Estado a concessão de benefícios fiscais, conforme previsão de seu art. 2o, inciso I:

“Art. 2o O Plano definido no artigo anterior compreende ações de interesse do Estado relacionadas com:

I - apoio à realização de projetos de iniciativa do setor público e privado, nas seguintes modalidades:

a) concessão de incentivos fiscais;

b) concessão de empréstimos e financiamentos;

c) participação acionária;

d) prestação de garantias;

e) outras formas de assistência financeira;” (grifo nosso)

Neste espeque, acolitou o art. 14, § 3o, do Decreto n. 1.432/2003:

“Art. 14 Às pessoas físicas ou jurídicas que atenderem as condições previstas no artigo 7°, bem como às demais, fixadas em resolução própria, poderá ser concedido benefício fiscal até o montante do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido nas respectivas operações ou prestações. (...)

§ 3o O benefício de que trata este artigo consistirá na concessão de redução de base de cálculo, crédito presumido ou diferimento do ICMS.”

Em outras palavras, a Lei n. 7.958/2003 busca o desenvolvimento econômico do Estado de Mato Grosso, motivando as empresas a aqui se instalarem, lhes dando, em contra partida, alguns benefícios fiscais.

Nesta esteira, e transpondo a referida lei ao caso concreto, sobreveio o Termo de Acordo, entre a parte autora e a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, no qual a concessão do mesmo seria condicionada a uma série de medidas, em contrapartida, por parte da pessoa jurídica de direito privado.

É imperioso ressaltar que existe a ideia de fidelidade recíproca na relação tributária, a impedir que o Estado, por ser titular do poder de legislar, possa trair o contribuinte prometendo-lhe benefícios por determinado prazo a fim de que este adote certas condições, e posteriormente majore o seu ônus, prejudicando-o, como ensina Hugo de Brito Machado:

“os incentivos ou estímulos fiscais, aproximando-os dos contratos tácitos têm como consequência que o respectivo direito ao benefício fiscal não pode ser afetado pela sucessão das leis, devendo considerar-se direitos adquiridos que não podem ser extintos ou alterados pelas leis posteriores em tudo aquilo que prejudique o contribuinte”.
(grifo nosso)

Nesse caso, o art. 178, do Código Tributário Nacional, garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário.

A garantia insculpida no art. 178 já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo E. STF, que sumulou o tema vedando a revogação da isenção fiscal concedida nessas condições:

“Súmula 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.” (grifo nosso)

Em corolário ao entendimento sedimentado naquela Corte, em julgado do ano de 2010 a vigência da súmula foi reafirmada, consoante jurisprudência da lavra do Min. Joaquim Barbosa:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. RESERVA LEGAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO NECESSÁRIA PARA CONCESSÃO DO INCENTIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR CONVÊNIO E POR RESOLUÇÕES ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988. SEPARAÇÃO DE PODERES. ARTS. 19, III, §§ 1o E 2o DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 E 150, VI, §§ 3oa E 6o DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Cabe ao Poder Legislativo autorizar a realização de despesas e a instituição de tributos, como expressão da vontade popular. Ainda que a autorização orçamentária para arrecadação de tributos não mais tenha vigência ( ́princípio da anualidade ́), a regra da legalidade tributária estrita não admite tributação sem representação democrática. Por outro lado, a regra da legalidade é extensível à concessão de benefícios fiscais, nos termos do art. 150, § 6o da Constituição. Trata-se de salvaguarda à atividade legislativa, que poderia ser frustrada na hipótese de assunto de grande relevância ser tratado em texto de estatura ostensivamente menos relevante. 2. Porém, no caso em exame, é incontroverso que o benefício fiscal foi concedido com a anuência dos Legislativos local e estadual (Resolução 265/1973 da Câmara Municipal e Resolução 1.065/1973 da Assembléia Legislativa). Portanto, está afastado o risco de invasão de competência ou de quebra do sistema de checks and counterchecks previsto no art. 150, § 6o da Constituição. Aplicação dos mesmos fundamentos que inspiraram o RE 539.130 (rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 022 de 05.02.2010).
3. “Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas” (Súmula 544/STF).
Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 414249 AgR, Relator(a):

Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 31/08/2010, DJe-218 DIVULG 12-11-2010 PUBLIC 16-11-2010 EMENT VOL-02431-01 PP-00069).” (grifamos)

O entendimento da Suprema Corte é seguido pelo E. STJ:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS.
ISENÇÃO CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-LEI 1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO FISCAL.
1. A discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito adquirido de isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na alienação de ações societárias, isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988, tendo em vista que a venda das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a revogação. 2. A legislação em regência (arts. 1o e 4o, "d", do Decreto-Lei 1.510/76) concede isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física em virtude de venda de ações mediante o cumprimento de determinado requisito (condição), qual seja, o de a alienação ocorrer somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição onerosa.
3. A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 544, que dispõe: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas".
4. Em minuciosa leitura do art. 4o, "d", do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o referido dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse após cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária. 5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do Imposto de Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação da norma, tendo direito adquirido ao benefício fiscal. 6. A Primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei 7.713/1988, conforme previsão do Decreto-Lei 1.510/1976. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1137701/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011).” (grifamos)

Diante de tudo o que foi mencionado, é evidente que não pode, então, o ESTADO DE MATO GROSSO – uma vez reconhecendo o enquadramento do autor no PRODEIC, suspendê-lo, em seguida, a seu bel-prazer, sob o fundamento que permeia o processo administrativo,
principalmente quando este aparenta estar em conflito com o princípio da irretroatividade das leis, ao aplicar o art. 8o, da Lei Estadual n. 7.985/2003, dado pela Lei Estadual n. 9.932/2013; Resolução 008/2015 do CEDEM; e Resolução n. 288/2017, a ato jurídico perfeito ocorrido em 08/05/2013 (Termo de Acordo ID 11501215); e em 20/09/2013 (Primeiro Termo Aditivo ID 11501464).

O princípio referido está insculpido no caput do art. 6o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942).

Note-se:

“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.” (destacamos)

Tempus regit actum é o brocardo latino que orienta os negócios jurídicos no Direito Brasileiro, o que torna aplicável ao negócio jurídico celebrado entre os litigantes as normas então vigentes à data em que firmado o Termo de Cooperação entre ambos e repele a aplicação da legislação superveniente, in casu com vigência a partir dos anos de 2013, 2015 e 2017, conforme já relacionado alhures.

Estabelecida essa premissa, outro ponto que corrobora minha convicção quanto à plausibilidade do direito invocado é interpretação extensiva contida no Parecer da PGE, onde são aplicadas vedações à concessão do benefício a empresas que não se enquadrem no CNAE respectivo a indústria de transformação, ou, para aquelas que, mesmo possuindo tal classificação, comercializem produtos que não passam por esse processo.

Ao se buscar a fonte do direito em conflito, é possível perceber que nem a Lei Estadual n. 7.958/2003 e nem o seu regulamento, instituído pelo Decreto n. 1.432/2003, fazem a limitação estabelecida pelo requerido para revogar o benefício de que goza a parte autora, quanto à impossibilidade de aplicação do PRODEIC a empresas que não se enquadrem nos requisitos mencionados no parágrafo logo acima.

Quanto ao perigo de dano, em se tratando de matéria tributária, não há maiores digressões a se fazer. No caso do PRODEIC, a perda do benefício fiscal acarreta a diminuição da capacidade competitiva da empresa, prejudicando sua atividade industrial/mercantil por meio da cobrança de alíquotas maiores do ICMS, sem contar a apreensão de cargas e aplicação de penalidades nos postos de fiscalização.

Ante a tais fundamentos, entendo imprescindível, portanto, a concessão da tutela de urgência vindicada, como forma de evitar maiores danos à parte autora, enquanto é estabelecido o contraditório e a ampla defesa, que irão aprofundar a discussão da matéria, permitindo a formação de meu convencimento,
em definitivo, quando do julgamento do mérito desta ação.

Não há perigo de irreversibilidade da medida, já que, em sendo o caso de improcedência da ação
, o requerido poderá efetuar a exação fiscal das transações efetuadas pelo autor e promover a respectiva cobrança do tributo.

Diante do exposto, DEFIRO, A TUTELA ANTECIPADA VINDICADA para suspender os efeitos das Resoluções 08/2015-CEDEM e 389/2017-CEDEM,
a fim de que a autora possa continuar comercializando seus produtos ao abrigo das regras previstas para o Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Termo de Acordo e Aditivo de IDs 11501215 e 11501464) até que sobrevenha decisão de mérito ou se encerre o prazo nele estabelecido, o que vier a ocorrer primeiro. (...)”.

In casu,
Verifica-se dos autos, no do processo administrativo 141.970/2013 iniciado em 22/03/2013, o Requerido por meio da antiga Secretaria de Indústria Comércio Minas e Energia (SICME), atual Secretaria de Desenvolvimento e Comércio (SEDEC) expediu em 10/04/2013 (processo 141970/2013, p. 87] o Ofício no 308/2013 informando o enquadramento da Autora no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC) criado pela Lei Estadual 7.958/2003 e regulamento pelo Decreto 1.432/2003, para incentivos fiscais sobre os produtos listados no termo de acordo, conforme Resolução 016/2013 de 01/04/2013.

Como se vê, no presente caso, o benefício foi concedido pelo prazo de 10 (dez) anos, por intermédio do secretaria Sr. Alan Fabio Prado Zanatta, representando SICME, em estrita observância às regras legais vigentes à época do enquadramento, qual seja, a Lei Estadual no 7.958/2003, e decreto no 1.432/2003 e suas alterações, Lei no 8.794/2008, regulamentada pelo Decerto no 1.187/2008. (Id. 11501215 do processo de origem).

Portanto, à época da fruição do benefício à ora agravada, a Lei Estadual no 7.958/2003 era regulamentada pelo Decreto no 1.432, de 29 de setembro de 2003, sendo que as condições para o credenciamento eram estabelecidas pelo CONDEPROMAT, por meio da Resolução no 04/2007, inexistindo a vedação trazida ulteriormente pela Resolução no 008/2015.

Ocorre que, o benefício foi concedido pelo prazo de 10 (dez) anos, aparentemente em estrita observância às regras legais vigentes à época do enquadramento (Lei Estadual no 7.958/2003, sem as alterações pela Lei Estadual no 10.453/2016), ao passo que, na ocasião, inexistia a vedação trazida pela Resolução no 008/2015.

Nesse sentindo, fica claro ante os termos ajustados no contrato, que está a se tratar de acordo com prazo certo e condições onerosas, foram estabelecidas obrigações para a agravante de ordem financeira e social para que pudesse fazer jus aos benefícios oferecidos pelo PRODEIC. Assim, resta claro o caráter oneroso do incentivo fiscal, tornando-se irrevogável, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”

“Súmula no 544 do STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

Nesse sentindo tem seguido está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO - PRODEIC - SUSPENSÃO - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 - ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SÚMULA No 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil
.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI no 1009181-98.2018.8.11.0000, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, publicado em 10/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL -
PROGRAMA PRODEIC - SUSPENSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - LIMITE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - SÚMULA 544 DO STF
- AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI no 1009565-61.2018.8.11.0000, Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki, publicado em 16/09/2020).

Em respeito ao principio da segurança jurídica, ao art. 178 e à súmula no 544 do STF não pode o fisco extingue a beneficio antes de seu termo final, qual seja, 10 (dez) anos.

Sendo assim, não vejo razões que justifiquem o provimento do recurso para possibilitar a revogação/modificação do benefício fiscal referente ao PRODEIC, uma vez que em total afronta ao Código Tributário Nacional (art. 178, CTN), à Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal e à jurisprudência desta Egrégia Corte.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, julgando prejudicado o agravo interno de id. 3600645.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021